Tribunal: STF
Processo: HC 206953
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Italo Santana Vieira, em favor de Izael Hora dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 663.038 – SE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 228, parágrafo único, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão preventiva.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Esse habeas corpus veio a mim distribuído por prevenção ao HC 167.733. (eDOC 12) 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do crime, haja vista a forma em que o delito foi praticado, notadamente, "cerca de 15 homens, armados e encapuzados renderam inúmeras vítimas que estavam em uma Chopperia na cidade de Itabaianinha/SE, fazendo-os de reféns com o objetivo de praticar roubo contra agências bancárias da cidade”. 
    Ainda, acerca do alegado excesso de prazo invocado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem ao Superior Tribunal de Justiça, a ação penal conta com 11 réus “os quais são patrocinados por patronos diferentes, onde se investiga a existência de intricada organização criminosa voltada para a prática de roubos a bancos, com uso de explosivos, em diversos Estados”.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pela Corte Especial:
    “Neste caso, ao analisar a alegação, a Corte de origem entendeu pela ausência de
    desídia estatal, nos seguintes termos (fls. 34-35; grifos diversos do original):
    ‘"No caso sub judice, verifica-se que o representante do Ministério Público em 27.08.2019 pugnou pelo aditamento da denúncia, com o desiderato de incluir o paciente como réu, na Ação Penal, tombada sob o nº201870000096, pleito este que foi deferido em 11.09.2019.
    Posteriormente, em 19.09.2019, fora decretada a prisão preventiva do paciente, que, citado, apresentou resposta em 13.11.2019, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12.02.2020, oportunidade em que fora colhido o depoimento da testemunha Wayna Andreza Santana dos Santos.
    Cumpre-me ressaltar que a aludida ação penal apura a responsabilidade criminal de onze réus, os quais são patrocinados por patronos diferentes, onde se investiga a existência de intricada organização criminosa voltada para a prática de roubos a bancos, com uso de explosivos, em diversos Estados.
    Não bastasse isso, vários expedientes foram e vem sendo realizados, a exemplo da expedição de diversas Cartas Precatórias e de editais, pleitos de revogação de prisão preventiva; pedidos de transferência de estabelecimento prisional, de modo que a somatório de todos estes fatores justificam um elastério da marcha processual.
    E, ao contrário do que conjectura a impetração, não vislumbro morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia da prestação jurisdicional.
    Com efeito, a meu sentir, o trâmite processual obedece, até o momento, os ditames legais e o princípio da razoabilidade, sempre levando em conta que eventual ilegalidade por excesso de prazo é identificada à luz das particularidades do caso concreto."
    Não se constata inadequação no tempo de tramitação do processo. É preciso ponderar que se trata de ação penal que possui 11 (onze) Réus com patronos diferentes, que demandou a expedição de diversas cartas precatórias.
    Especificamente, em relação ao Paciente, observa-se que a ordem de prisão contra ele foi expedida em 19/09/2019, e, após ter sido citado, no dia 23/10/2019, o Juízo nomeou defensor dativo para exercer a sua Defesa Técnica. Designada a audiência de instrução e julgamento para 12/02/2020, determinou-se a expedição de carta precatória para que as testemunhas residentes em comarca diversa do local em que tramita o processo, em seu domicílio, prestassem depoimento.
    A referida audiência de instrução e julgamento ocorreu em 12/02/2020. Contudo, os advogados requereram o depoimento dos outros réus, a serem ouvidos por meio de carta precatória. É preciso ponderar, ainda, que o Magistrado por diversas vezes reavaliou a necessidade de custódia, sempre conferindo andamento em prazo razoável ao processo.
    Evidenciado o cenário acima descrito, verifica-se que o processo recebe impulso regular, malgrado sua complexidade, na medida em que se apura a prática de crime patrimonial, de acentuada gravidade em concreto, com mais de um réu e defesas distintas, com acusados presos fora da Comarca, sucessivas trocas de advogados, e diversos pedidos feitos pelas Defesas.
    Não se pode esquecer, ainda, o contexto de pandemia que gerou a alteração de rotina no âmbito do Poder Judiciário, Ministério Público, Defesas técnicas e, sobretudo, das distintas casas prisionais, a exigir prévios agendamentos para videoconferências ou transporte dos reclusos”. (eDOC 10)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente